Tribunal: TJDFT
Processo: 0742122-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. CADASTRO. INADIMPLENTES. SERASA. INSCRIÇÃO. INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REPARAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.
1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. Demonstrada a responsabilidade pelos danos causados ao autor, surge o dever de indenizar a título de reparação por danos morais.
2. A doutrina e jurisprudência nacionais estão apoiadas na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. O dano moral é in re ipsa, ou seja, deriva do próprio fato ofensivo de modo que provada a ofensa está demonstrado o dano moral.
3. Dano moral majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.
4. Apelação parcialmente provida.